Tribunal: CARF
Processo: 10907.720469/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720469/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.411 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
A interessada apresentou impugnação alegando, em síntese, ilegitimidade passiva,
ocorrência de denúncia espontânea, cerceamento ao direito de defesa, que o prazo foi cumprido e
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, sustenta a tempestividade do recurso e repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720469/2013-31
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.411 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720469/2013-31

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)”
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A alegação da recorrente de que a ciência seria a data do Termo de Abertura de
Documento (TAD) não procede. Nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72 considera-se feita a intimação na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, ou seja, o Termo de Abertura de
Documento (TAD) não deve este ser confundido com o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (TCAM), no qual o contribuinte/destinatário da ciência efetua a Consulta a Caixa
Postal DTE no Portal e-CAC, abrindo a mensagem relativa ao acionamento da ciência, sendo
esse o comprovante da situação prevista na alínea “b” do inciso III do § 2o do art. 23 do PAF.
No presente caso, foi efetuado o Termo de Registro de Mensagem (TRM) de Ato
Oficial na Caixa Postal DTE (e-fl. 105), na data de 12/07/2018, no qual constava a intimação
para ciência do Acórdão de Impugnação e a recorrente teve acesso ao teor dos documentos em
13/07/2018 às 17:23:15, conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM (e-fl. 106). Veja-se:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.411 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720469/2013-31

O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 13/07/2018 17:23:15, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 12/07/2018 17:10:21
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento

Assim, considerando-se que a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu
em 13/07/2018 (sexta-feira) (art. 23, III, "b" do Decreto no 70.235/72), o prazo final para
apresentação do recurso ocorreu no dia 14/08/2018 (terça-feira).
Em 27/09/2018 foi protocolado o recurso de fls. 113/144, conforme TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 108, ou seja, após transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias
da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a intempestividade do
recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 212
DF CARF MF
Original